Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EX-CÔNJUGE. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALOR CORRESPONDENTE AO FIXADO NA SENTENÇA DE ALIMENTOS.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na peça inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura, por si, ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
2. Com alicerce na interpretação sistemática do 30-A e art. 30-B, §1o, inciso I, ambos da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça entende que é certo o deferimento realizado por parte da Administração Pública quanto à pensão por morte no mesmo percentual da pensão alimentícia concedida judicialmente à ex-cônjuge. Precedentes.
3. Com o falecimento do servidor, a autora deixou de ser beneficiária de alimentos e passou a ser titular de pensão vitalícia por morte, na forma do artigo 30-A da Lei Complementar 769/2008: “Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia.”.
4. Quanto ao valor da pensão por morte, deve ser observado o percentual previamente estabelecido na sentença que fixou os alimentos, conforme previsto no art. 30-B, §2o, I, acrescido pela Lei Complementar 840/2011: “Art. 30-B (...) § 2o Havendo dependentes previstos no art. 30-A, I, b ou d, ou no art. 30-A, II, c, aplica-se o seguinte: I – a cota desses dependentes é calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão.”.
5. Negou-se provimento ao apelo.